Tribunal: STJ
Processo: 1017719-32.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237041 - SP(2025/0377258-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAIANE CREPALDE VIANA 32658210809
AGRAVANTE
: DAIANE CREPALDE VIANA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO
DE SAÚDE. CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assinala a possibilidade
de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário,
com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa
ANS
).
195/2009
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 573ab71e-6b96-4e43-a976-d2447ec79e8c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237041 - SP(2025/0377258-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAIANE CREPALDE VIANA 32658210809
AGRAVANTE
: DAIANE CREPALDE VIANA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO
DE SAÚDE. CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assinala a possibilidade
de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente
(independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário,
com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa
ANS
).
195/2009
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DAIANE CREPALDE VIANA
contra decisão desta Relatoria (fls. 2743-2749), que deu parcial provimento ao recurso especial
interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., com a finalidade de reconhecer a
legalidade da exigência de aviso prévio para proceder-se à rescisão contratual unilateral
imotivada.
Em suas razões recursais, a parte agravante (fls. 2753-2765) sustenta, em síntese,
que:
i) a decisão recorrida reconhece a validade da cláusula de aviso prévio apenas no
contexto específico de contratos coletivos. Afirma que, em se tratando de contrato pulverizado,
com menos de trinta beneficiários, a solução deve ser outra.
ii) a cláusula que exige aviso prévio de 60 (sessenta) dias é abusiva no caso.
iii) a conduta da agravada viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
Documento eletrônico VDA54613488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:05
Código de Controle do Documento: f37cbd8d-b0bc-4629-bade-a2c8e7a986ea

iv) a decisão recorrida analisou somente o aspecto processual de ACP proposta pelo
entendendo, contudo, que ela deve ser utilizada como parâmetro interpretativo.
PROCON/RJ,
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls. 2769-2783).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
A recorrente aduz que a validade da cláusula que exige aviso prévio para resilição
unilateral imotivada de contratos aplica-se somente a casos de contratos coletivos de plano de
saúde, ao passo que, na hipótese dos autos, por se tratar de contrato com 30 (trinta) ou menos
beneficiários, dever-se-ia observar o regime de plano individual. Assevera que, nesses casos, é
de rigor a aplicação da legislação consumerista. Aponta julgados deste Tribunal Superior assim
ementados:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL
DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE
TERAPIA OCUPACIONAL. ABUSIVIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de obrigação de fazer e de pagar ajuizada em
da qual foi
16/05/2017,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e atribuído ao
27/09/2018
gabinete em 18/09/2019.
2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de
saúde custear integralmente o tratamento de terapia ocupacional, sem limitar
o número e a periodicidade das sessões indicadas na prescrição médica.
3. Nos termos do § 4o do
da
a amplitude da cobertura
art. 10
Lei 9.656/1998,
assistencial médico-hospitalar e ambulatorial, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, é regulamentada pela ANS, a quem
compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos para a promoção à
saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a
reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde
- CID, da Organização Mundial de Saúde - OMS, respeitadas as
segmentações assistenciais contratadas.
4. O Plenário do STF reafirmou, no julgamento da ADI
(julgado em
2.095/RS
DJe de
, que "o poder normativo atribuído às
11/10/2019,
26/11/2019)
agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem
constitucional e legal de regência", razão pela qual os atos normativos
exarados pela ANS, além de compatíveis com a
e a
Lei 9.656/1998
dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a
Lei 9.961/2000,
e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica.
CF/1988
5. Conquanto o
-G da
imponha a aplicação
art. 35
Lei 9.656/1998
subsidiária da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e
operadoras de plano de saúde, a doutrina especializada defende a sua
aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes,
considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional,
orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza de adesão do
contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com
a edição da súmula 608 pelo STJ.
6. Quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude
das coberturas assistenciais (art. 10, § 4o, da
, não cabe ao
Lei 9.656/1998)
órgão regulador, a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada
pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor,
frustrando, assim, a própria finalidade do contrato.
Documento eletrônico VDA54613488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:05
Código de Controle do Documento: f37cbd8d-b0bc-4629-bade-a2c8e7a986ea

7. O que se infere da leitura da
é que o plano-referência
Lei 9.656/1998
impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID,
observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor
e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do
de modo
art. 10,
que qualquer norma infralegal que a restrinja mostra-se abusiva e, portanto,
ilegal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
8. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na
Resolução ANS
) é, de fato, importante instrumento de orientação
428/2017
para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas
operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação
taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não
se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela
legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a
ressalva feita aos contratos de autogestão.
9. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em
que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os
procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos no contrato
firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol
elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente
ininteligível para o leigo.
Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor
do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento
prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da
natureza do contrato de assistência à saúde.
10. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara,
suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não
cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com
ou sem obstetrícia - e odontológico), como também sobre as opções de rede
credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de
saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (
coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de
individual/familiar,
abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e
nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como
sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-
pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem
condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir.
11. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie
os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS
a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre
428/2017,
as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que
possam vir a acometê-lo.
12. Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em
saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora
de plano de saúde, mas desconsidera que tal solução implica a transferência
dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os
riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e
contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados
ao interesse legítimo assegurado pelo contrato.
13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de
natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua
condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir;
cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas
modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e
às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de
suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada,
dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde
ou à própria vida.
14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS
tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se
concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a
Documento eletrônico VDA54613488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:05
Código de Controle do Documento: f37cbd8d-b0bc-4629-bade-a2c8e7a986ea

harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o
objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo.
15. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em
saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional de
cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora
a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedente
do STF e do STJ.
16. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários."
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 1.846.108/SP,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
2/2/2021,
5/2/2021.

"RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
CONTROVÉRSIA
TEMA 1016/STJ.
ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA
BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO
AOS PLANOS
TEMA 952/STJ
COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA
RN ANS
PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA
63/2003.
OPERADORA. DESAFETAÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da
cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do
reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa
etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de
saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.
2. Teses para os efeitos do
do
art. 1.040
CPC/2015:
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no
aos planos coletivos,
Tema 952/STJ
ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do
CDC;
(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do
°, II, da
art. 3
Resolução n.
da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da
63/2003,
expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a
respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética
de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados
em todas as faixas etárias;
3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos
do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.
4. Caso concreto do
REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA
RESP 1.715.798/RS:
FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO
DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA
ATUARIAL.
4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa
etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado
praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o
preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando
abusividade no caso concreto.
4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.
5. Caso concreto do
PLANO COLETIVO DE
RESP 1.716.113/DF:
AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA
ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS
APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO
63/2003.
MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA
SOMA DE ÍNDICES.
5.1. Aplicabilidade da RN ANS
aos planos de saúde operados na
63/2003
modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a
essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.
5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério
da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a
respectiva fórmula matemática.
Documento eletrônico VDA54613488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:05
Código de Controle do Documento: f37cbd8d-b0bc-4629-bade-a2c8e7a986ea

6. Caso concreto do
IRDR
REAJUSTE POR
RESP 1.873.377/SP:
11/TJSP.
FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES.
ÓBICE DA
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS
SÚMULA 283/STF.
QUANTO
AO
CRITÉRIO
DA
ALEATORIEDADE
DO
ÍNDICE.
DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS
CUEVA.
6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do
julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da
instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos
recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.
6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese
referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO
VILLAS BOAS CUEVA.
6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o
parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios
para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se
na íntegra o
aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA:
Tema 952/STJ
7.1.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2.
RESP 1.715.798/RS:
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3.
RESP 1.716.113/DF:
RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE
RESP 1.873.377/SP:
PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN
DESPROVIDO."
(
relator Ministro
REsp n. 1.715.798/RS,
PAULO DE TARSO
, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
SANSEVERINO
23/3/2022,
8/4/2022.
[g.n.]
Pois bem. Impõe-se observar que este último, de relatoria do saudoso Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, trata-se de precedente qualificado, em específico do Tema Repetitivo
1016. Da análise das razões de decidir que levou à tese, extrai-se o seguinte excerto:

" Ademais, a NTRP “constitui instrumento para a ANS monitorar os preços
dos planos de saúde ofertados ao mercado”. Inclusive, de acordo com a RDC
ANS
a NTRP,
28/2000,
para os planos coletivos empresariais, será adotada
como referência para os contratos comercializados e, caso necessário,
poderá ser solicitada às operadoras o critério de cálculo de preço dos planos
. Logo, a
coletivos empresariais com 30 (trinta) ou mais beneficiários
despeito de conter informações relevantes para a análise da base atuarial
que justifica o reajuste, não é documento apto a fazer prova absoluta contra
suposta alegação de abusividade."
(
relator Ministro
REsp n. 1.715.798/RS,
PAULO DE TARSO
, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
SANSEVERINO
23/3/2022,
8/4/2022.
[g.n.]

Como se vê, reconhece-se um tratamento especial, de fato, aos planos coletivos com
menos de 30 (trinta) beneficiários, mas não houve o afastamento da cláusula.
Ademais, quanto ao supracitado acordão da Ministra Nancy Andrigui, extrai-se da
os seguintes termos:
ratio decidendi

"Impende ressaltar, por oportuno, que, embora a
seja a lei
Lei 9.656/1998
especial que regula os planos privados de assistência à saúde, há expressa
menção em seu
-G de aplicação do CDC aos contratos celebrados
art. 35
entre usuários e operadoras, sem falar nas outras 43 vezes em que o termo
. E, conquanto o referido
consumidor é mencionado na própria lei
dispositivo legal imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista, a
Documento eletrônico VDA54613488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:05
Código de Controle do Documento: f37cbd8d-b0bc-4629-bade-a2c8e7a986ea

doutrina especializada defende a sua aplicação complementar, em diálogo
como bem demonstra a supracitada professora Maria Stella
das fontes,
Gregori"
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 1.846.108/SP,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
2/2/2021,
5/2/2021.

Nessa senda, ainda que se possa reconhecer a aplicação da legislação consumerista
de maneira suplementar aos contratos de planos de saúde, bem como um regime especial aos
planos coletivos com 30 (trinta) ou menos segurados, em momento algum foi afastada a cláusula
que prevê a exigência de aviso prévio para resilição unilateral imotivada.
Dessarte, ainda que haja decisão proferida em ação civil pública, que, de fato,
possa ser utilizada para fins de fundamentação da decisão recorrida, tal
não deve
decisum
prevalecer em relação à jurisprudência deste Tribunal pela legitimidade da cláusula. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OPERADORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CANCELAMENTO
DA
APÓLICE.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
NECESSIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a empresa prestadora do plano
de saúde é parte legitimada passivamente para a ação indenizatória movida
por filiado em face da rescisão unilateral do contrato" (AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 239.437/RJ,
julgado em
DJe de
.
11/12/2012,
04/02/2013)
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assinala a
possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde
imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou
inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17
da Resolução Normativa ANS
).
195/2009
3. O entendimento do acórdão recorrido de que seria indevido o
cancelamento do contrato de plano de saúde, por não ter sido observada a
exigência de notificação prévia, está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, a justificar a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 1.791.560/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
1/6/2020,
15/6/2020.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:05
Código de Controle do Documento: f37cbd8d-b0bc-4629-bade-a2c8e7a986ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.237.041 / SP
Número Registro: 2025/0377258-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157145420248260100 00530769020248260100 10177193220248260100 157145420248260100
15714542024826010000530769020248260100 530769020248260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: DAIANE CREPALDE VIANA 32658210809
REPR. POR
: DAIANE CREPALDE VIANA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAIANE CREPALDE VIANA 32658210809
AGRAVANTE : DAIANE CREPALDE VIANA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Documento eletrônico VDA54846727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: 44ef3d94-a326-4d04-a564-a08c798420d0

ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:36
Código de Controle do Documento: 44ef3d94-a326-4d04-a564-a08c798420d0